Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737922-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS, ELIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL ALVES BARROS, GABRIELLE STEPHANIE DE SOUSA SILVA, GUILHERME FARO CORREA REIS, HARO PIRES DA COSTA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARIA CRISTINA GARCIA, MARIA VITORIA FREIRE LIMA, VITOR RODRIGUES SOARES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Cristina dos Santos e outros em face da r. decisão (ID 70152276 na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente movida em desfavor de G44 BRASIL S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 19358328), os Agravantes sustentam que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento do benefício pleiteado. Argumentam que não há nos autos indício de que as partes podem arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar. Afirmam que os documentos juntados no processo de origem são suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência dos Agravantes. Pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente concedida a gratuidade de justiça ou, no mínimo, que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito de origem sem o recolhimento das custas. Recebidos os autos, determinei que os Agravantes complementassem a documentação já juntada em primeira instância com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 19407203). Os Recorrentes manifestaram-se no prazo indicado, oportunidade em que colacionaram aos autos os documentos que consideraram suficientes para atender à diligência judicial (IDs 19671156, 19671158, 19677510, 19677512, 19677513, 19677514, 19677515, 19677516, 19677517, 19677519, 19677527). É o breve relatório. Decido. Deixo de conhecer do recurso em relação à Agravante Ana Cristina dos Santos. Isso porque ela anexou ao processo comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 19677527), afigurando-se comportamento incompatível com o requerimento do benefício e que caracteriza a preclusão lógica. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Atento às peculiaridades do caso, determinei que os Agravantes juntassem, especificamente, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda. Como não havia uniformidade em relação à documentação já carreada individualmente aos autos pelas partes, informei à parte Recorrente que seria desnecessária a juntada de comprovante que já constasse do processo. Dos documentos apresentados, concluo que somente a Agravante Gabrielle Stephanie de Sousa Silva comprovou ter capacidade financeira compatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Por isso, defiro os benefícios da justiça gratuita a ela. No entanto, os Agravantes Eliana Maria Pereira de Sousa, Gabriel Alves Barros, Jose Augusto da Silva, Maria Vitoria Freire Lima e Vitor Rodrigues Soares não atenderam à determinação específica de juntada de extratos bancários de todas as contas que movimentam (ID 19407203), razão pela qual se torna inviável reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Quanto aos Recorrentes Guilherme Faro Corrêa Reis e Maria Cristina Garcia, apesar de terem atendido à diligência, impõe-se reconhecer que a capacidade financeira deles é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada, uma vez que os extratos (IDs 19677513, fls. 2/3, e 19677516, fls. 2/4) demonstram, inclusive, a transferência de valores para poupança. O Agravante Haro Pires da Costa, por sua vez, informa que trabalha como motorista de aplicativo, mas não juntou o extrato bancário da conta na qual recebe os valores dessa atividade; apresentou somente um extrato sem movimentações relevantes (ID 19677514, fls. 1/2). Logo, não é possível aferir qual seria a renda dele. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela apenas em favor de Gabrielle Stephanie de Sousa Silva, a fim de conceder a ela os benefícios da justiça gratuita. Indefiro o pedido quanto aos demais Agravantes e, em consequência, determino a intimação deles para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários dos Agravantes (IDs 19677510, 19677513, 19677514, 19677515, 19677516, 19677519). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator